Tribunal: STF
Processo: HC 223261
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SUPOSTA SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU ABSOLVIDO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 767.293/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por conduta prevista no art. 50, inc. I, da Lei nº 7.210, de 1984 (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), declarando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para a obtenção de benefícios.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave, porque desprovida de fundamentação e baseada em acusação genérica. Alega insuficiência probatória quanto ao cometimento da falta disciplinar. Aponta a deficiência da anterior defesa do paciente, uma vez que deixou de arguir teses de atipicidade da conduta, insuficiência probatória e vedação de sanções de cunho coletivo. Destaca a similitude fático-processual com corréu que foi absolvido pelas instâncias ordinárias.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo disciplinar, bem como do processo judicial, com o consequente afastamento da falta grave, restaurando o direito à progressão de regime.



    6. A impetração veio desacompanhada das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, na qual reconhecida a prática de falta grave, e pelo Tribunal de Justiça estadual, no julgamento do agravo em execução interposto pela defesa. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Embora o impetrante tenha deixado de juntar ao processo a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em execução interposto pela defesa, consulta ao sítio eletrônico do respectivo Tribunal viabilizou o acesso integral ao pronunciamento. Eis os fundamentos lançados para afastar a pretendida absolvição:



    “Há provas seguras quanto à autoria do agravante no evento que deu causa ao reconhecimento da falta disciplinar. 



    E isso se conclui à simples leitura dos depoimentos prestados pelos Agentes Penitenciários (i) Sílvio, f. 60/61; e (ii) Júlio, 62/63.



    Relatam que receberam denúncias de que o agravante, em conluio com outros dois sentenciados, estariam exercendo liderança negativa no interior do pavilhão, arquitetando movimentos contrários à ordem e a disciplina. 



    Diante dessa informação, passaram a monitorar tais detentos, constatando que eles organizavam reuniões na quadra do raio, motivo pelo qual passaram a realizar o monitoramento diário de tais reeducandos. 



    Dizem ainda que levantaram informações com outros detentos do mesmo pavilhão, que não quiseram se identificar por temer represálias, que confirmaram que os três detentos, dentre eles o agravante, exerciam grande liderança e influência negativa, incitando os demais presos a subverterem a ordem e a disciplina vigente na unidade. 



    Assim, pode-se concluir que há, por aqui, elementos mais que suficientes a garantir a autoria do fato. 



    De outro turno, na oportunidade em que teve para se justificar, o agravante simplesmente negou qualquer participação no evento — f. 57/58. 



    Tal assertiva não convence, no entanto. 



    Isto porque, nada obstante a negativa do sentenciado, o remanescente conjunto probatório colhido na sindicância é sólido ao apontá-lo como um dos autores da falta apurada. 



    E, nesse passo, impossível o reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao agravante, como pretende a defesa, porquanto seus atos encontram correspondência no disposto pelo art. 50, I, da Lei de Execução Penal. 



    Falta disciplinar grave, regularmente caracterizada, dessarte. 



    De outro turno, não há falar-se em 'sanção coletiva', prevista pelo art. 45, § 3° da Lei de Execução Penal, pois, tratando-se de conduta praticada por três reeducandos, com objetivo comum a todos, ao agravante apenas não seria imputada a falta disciplinar, caso houvesse elementos suficientes a excluir sua participação no evento. 



    O que, frise-se, não há nem de longe por aqui.” 



    (acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, reportando-se às informações coligidas no Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado contra o paciente, encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores:



    “O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ fls. 261/267):



    Da falta disciplinar – subversão da ordem e disciplina



    O Tribunal considerou a falta grave suficientemente provada (e-STJ, fls. 48/49):



[...]



    Conforme voto acima, o julgador considerou os fatos provados, diante das declarações coesas das testemunhas e da negativa não aceita do sentenciado. Registre-se, no ponto, entendimento deste Tribunal no sentido de que ‘a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...).



    A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral’ (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).



    Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016.



    Conforme ainda bem fundamentado no relatório do PAD, por se tratar de fato ocorrido no interior de um presídio, é perfeitamente compreensível a ausência de testemunhas alheias aos quadros funcionais, não havendo razões para tais depoimentos sofrerem desvalia preconceituosa (e-STJ, fl. 146).



    Anote-se que ‘a análise da tese de não configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]’ (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014).



    De fato, segundo a LEP, a participação de movimento subversivo configura falta grave:



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;



    Para a jurisprudência desta Corte, esse tipo de falta configura infração grave, ainda que prevista também em legislação estadual: [...]



    Não há que falar em acusação ou sanção coletiva ou, ainda, em declarações testemunhais genéricas, porque se as condutas foram investigadas regularmente (houve PAD), significa que o processo seguiu os princípios de direito e a lei, podendo-se concluir que elas foram investigadas de forma individualizada.



    Realmente, tanto na acusação quanto nas declarações das testemunhas, a ação foi descrita de forma bem clara – os 3 denunciados organizavam reuniões na quadra de esportes do pavilhão III (e-STJ, fls. 115, 118 e 119).



    De acordo ainda com o relatório conclusivo, a detecção foi de apenas 3 reclusos, identificados e qualificados, inseridos em um universo de 300 reeducandos, o que exclui a possibilidade de sanção coletiva (e-STJ, fl. 146).



    Nesse entender:



[...]



    A fundamentação do relatório do PAD está correta, contendo o resumo da acusação, todas as declarações dos apenados, das testemunhas e a conclusão concisa e clara (e-STJ, fls. 115/124 e 144/148).



    Inclusive, no início do relatório, foi registrado que diante dos indícios que foram se formando com as acusações, foi realizado acompanhamento diário dos reeducandos.



    Segundo o relatório conclusivo, houve monitoramentos através de câmeras e filmagens, bem como outras formas não especificadas (e-STJ, fl. 146), de modo que as provas decorreram de uma investigação contínua e duradoura e séria, o que se conclui pela razoabilidade do resultado da imputação de falta grave.



[...]



    Da aplicação do art. 580, do CPP



    Esta Corte é incompetente para julgar este pedido, já que a decisão de absolvição do comparado é da Corte de origem, devendo a defesa se dirigir, primeiramente, a ela.



[...]



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Na decisão acima, foi esclarecido que incitar ou participar de movimento subversivo para subverter a ordem constitui falta grave, segundo dispõe a LEP e a jurisprudência consolidada desta Corte.



    A previsão da infração em legislação estadual, por ser norma de hierarquia inferior, não tem o condão de infirmar a legislação federal que trata do mesmo tema, a não ser que aquela seja mais específica, o que não é o caso.



    No mais, diferentemente do que alega a defesa, as provas dos autos não foram genéricas, porque bem delimitado, tanto na acusação quanto nos depoimentos testemunhais, a ação do executado, identificado, juntamente com outros dois detentos, em fazerem reuniões na quadra de esportes do pavilhão III.



    Conforme descrito no relatório conclusivo, além da prova testemunhal, foi realizado acompanhamento diário dos reeducandos, monitoramentos através de câmeras e filmagens, bem como outras formas não especificadas, de modo que as provas decorreram de uma investigação contínua, duradoura e séria, o que se conclui pela razoabilidade do resultado da imputação de falta grave.



    Assim, não é verdade a alegação defensiva de que a autoridade apuradora não logrou apresentar nenhuma prova, exceto conjecturas de fatos e/ou possíveis atos preparatórios.



    Aqui, abro um parênteses para explicar que incitar ou participar de movimento subversivo já constitui, em si, um ato de conjectura ou de preparação, o qual é previsto como infração e punido como tal.



    Com essas considerações, não há sanção coletiva nem insuficiência de provas, como insiste a defesa.



    Tal como ela própria afirma, a deficiência da defesa somente é anulável, se houver prova do prejuízo. No caso, contudo, o prejuízo apontado decorreu das próprias consequências jurídicas da anotação da falta grave, e, não, de falha propriamente da defesa, de modo que, na verdade, não foi demonstrado o prejuízo.



    Em relação ao pedido de extensão dos efeitos do co imputado Lemoel, conforme afirmado na decisão acima, esta Corte é incompetente para análise da questão, porquanto o acórdão de absolvição é da Corte de origem. Ainda que o agravo em execução do executado tenha transitado em julgado, a defesa pode se dirigir à Corte estadual atravessando petição com requerimento de extensão.” (e-doc. 4, p. 3-5, grifos nossos).



    11. A leitura das decisões revela que foi devidamente demonstrada a prática da falta disciplinar prevista no art. 50, inc. I, da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), a partir da prova colhida do Procedimento Administrativo Disciplinar. As instâncias antecedentes destacaram o depoimento dos agentes penitenciários, informações obtidas com outros detentos e a realização de acompanhamento diário do paciente e corréus por meio de câmeras e filmagens. Eventual superação do entendimento esposado nos pronunciamentos demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 219.338-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 08/02/2023, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    12. Quanto à alegação de nulidade da decisão que reconheceu a falta grave por estar baseada em acusação genérica, tem-se nos autos que “tanto na acusação quanto nas declarações das testemunhas, a ação foi descrita de forma bem clara” (e-doc. 4, p. 4), tendo o STJ, no ato apontado como coator, ressaltado:



    “A fundamentação do relatório do PAD está correta, contendo o resumo da acusação, todas as declarações dos apenados, das testemunhas e a conclusão concisa e clara (e-STJ, fls. 115/124 e 144/148).



    Inclusive, no início do relatório, foi registrado que diante dos indícios que foram se formando com as acusações, foi realizado acompanhamento diário dos reeducandos.



    Segundo o relatório conclusivo, houve monitoramentos através de câmeras e filmagens, bem como outras formas não especificadas (e-STJ, fl. 146), de modo que as provas decorreram de uma investigação contínua e duradoura e séria, o que se conclui pela razoabilidade do resultado da imputação de falta grave.” (e-doc. 4, p. 4).



    13. Desse modo, não há que se falar em nulidade, porquanto devidamente individualizada a conduta e viabilizada a defesa.



    14. No que diz respeito à alegação de nulidade por desídia da defesa técnica, uma vez que teria deixado de suscitar diversas nulidades processuais, também não prospera o argumento. O STJ afastou a alegação considerando a inexistência de prejuízo à defesa:



    “Tal como ela própria afirma, a deficiência da defesa somente é anulável, se houver prova do prejuízo. No caso, contudo, o prejuízo apontado decorreu das próprias consequências jurídicas da anotação da falta grave, e, não, de falha propriamente da defesa, de modo que, na verdade, não foi demonstrado o prejuízo.” (e-doc. 4, p. 5).



    15. O pronunciamento do STJ mostrou-se acertado, uma vez não demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    16. Dito isso, convém ressaltar que coube ao paciente a livre escolha do advogado de sua confiança, surgindo incongruente, neste momento, desqualificar a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa. Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF.



    17. As premissas encontram respaldo nos seguintes precedentes desta Corte:  



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.”



    (HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU (SÚMULA 523). 1. Não há falar-se em prejuízo ao réu, se a defesa apresentada, embora deficiente, não exerceu influência na apreciação do mérito da causa ou apuração da verdade real. Súmula 523. 2. Também não enseja nulidade a defesa que, mesmo deficiente, a imperfeição não influiu na decisão da causa, ante o porte da farta prova produzida, a par da confissão, de que o réu incorreu nas sanções da figura penal que define o crime que lhe foi imputado. 3. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 78.729/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 16/03/1999, p. 07/05/1999). 



    18. Por fim, a questão referente à extensão dos efeitos de pronunciamento, pelo qual foi absolvido outro reeducando, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que o pedido deve ser feito perante o órgão judicial prolator da decisão que se busca aproveitar. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator